Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-13.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. EMPREGO DE FACA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM FAVOR DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Reconhecida a presença da causa de aumento do emprego de arma branca, caracteriza bis in idem a avaliação desfavorável da culpabilidade com fundamento no emprego de faca, uma vez que não restou demonstrada uma maior reprovabilidade da conduta.
2. Tratando-se de réu reincidente, condenado a pena superior a 04 (quatro) anos, o regime inicial adequado é o fechado. A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça permite a fixação de regime inicial semiaberto para réu reincidente, apenas se, além de avaliadas favoravelmente as circunstâncias judiciais, a pena não for superior a 04 (quatro) anos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, Código Penal, afastar a avaliação desfavorável da culpabilidade, reduzindo a pena do recorrente de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, acrescida de 13 (treze) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.